Tribunal: TJBA
Processo: 8012506-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012506-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GAMA SAUDE LTDA Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJO SANTOS Advogado(s):JAIANA DOS SANTOS MOURA, PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO, GRASIELA MOTA MATOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). EMERGÊNCIA E URGÊNCIA (AVC AGUDO EM TRONCO CEREBRAL). PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA APÓS 24 HORAS. CLÁUSULA RESTRITIVA DE 12 HORAS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Caso em exame Recurso de Apelação Cível interposto pela Operadora de Saúde GAMA SAÚDE LTDA. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por FERNANDO AUGUSTO DE ARAÚJO SANTOS, que confirmou a tutela de urgência e condenou a Apelante a custear integralmente a internação do beneficiário em UTI, dado o diagnóstico de AVC agudo em tronco cerebral com risco iminente de vida, declarando a nulidade da cláusula de carência que obstava o tratamento e, ainda, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão Definir se a GAMA SAÚDE LTDA., alegando ser mera locadora de rede credenciada da operadora BLUE MED, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e, em caráter subsidiário, se é cabível o chamamento ao processo da operadora contratante direta. Determinar se a negativa de cobertura e a limitação de internação a 12 (doze) horas em situação de emergência médica, com risco de vida, sob a alegação de cumprimento de carência, são lícitas à luz da legislação consumerista e da Lei nº 9.656/98. Analisar se a conduta da operadora de saúde enseja reparação por danos morais e, em caso positivo, se o valor arbitrado na origem mostra-se justo e proporcional ao agravo. III. Razões de decidir A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar, ainda que se qualifique como mera gestora de rede credenciada (plano "GAMA BLUE", "REDE GAMA BÁSICA"), beneficia-se da relação de consumo e responde solidariamente com a operadora contratante direta por qualquer falha na prestação do serviço perante o consumidor, conformidade com os artigos 3º e 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Em decorrência da responsabilidade solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe o pleito de chamamento ao processo da operadora contratante direta, uma vez que a vedação expressa no art. 88 do diploma consumerista afasta a modalidade de intervenção de terceiros em demandas desta natureza, resguardado o direito de regresso da Apelante contra a Operadora BLUE MED (Integra Assistência Médica Ltda.) em via processual autônoma. O quadro clínico do beneficiário, diagnosticado com AVC agudo em tronco cerebral e risco imediato de vida, configura emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, impondo-se a cobertura obrigatória imediata, sendo que o prazo máximo de carência para estes casos é legalmente fixado em 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da mesma lei. Revela-se manifestamente abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que pretenda limitar a cobertura de internação hospitalar e em UTI a apenas 12 (doze) horas em cenários de comprovada urgência e risco de vida, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e comprometer a própria finalidade precípua do contrato de assistência à saúde, que é a preservação da vida e da saúde. A recusa injustificada de cobertura de atendimento de urgência ou emergência, sobretudo quando envolve risco iminente de morte e a necessidade de internação em UTI, transcende o mero inadimplemento contratual, causando sofrimento e angústia profundos ao beneficiário, configurando dano moral in re ipsa, que deve ser indenizado. O valor da indenização fixado pelo Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a gravidade da ofensa ao bem jurídico protegido (vida e saúde) e com os precedentes desta Corte para casos análogos. IV. Dispositivo e tese Rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento integral ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. A empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde responde solidariamente por negativa indevida de cobertura, ainda que atue como gestora de rede credenciada. 2. É abusiva a negativa de atendimento emergencial após o prazo legal de carência de 24 horas, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98. 3. A recusa injustificada de cobertura em situação de emergência enseja reparação por danos morais, dada a violação à dignidade e à integridade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, II, 25, § 1º, 47, 51, IV e 88; Código Civil, arts. 406, § 1º, 421, 422, 884 a 886; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I e II; Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), Resolução nº 13/98; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação: 80570923920248050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2025; TJ-BA, Apelação: 81763683520228050001, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012506-14.2024.8.05.0001, na Comarca de Salvador – Bahia, em que são partes, como Apelante, GAMA SAÚDE LTDA., e como Apelado, FERNANDO AUGUSTO DE ARAÚJO SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO integralmente ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07